Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-24.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015184-24.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO MARCELO SCHMITT - CPF: 029.646.801-08 (EMBARGANTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO –
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA REPETITIVO N. 1.078 DO STJ - DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO COMPROVADO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1015184-24.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:

PEDRO MARCELO SCHMITT

EMBARGADO:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c tutela antecipada n. 1015184-24.2022.8.11.0002 - 3ª Vara cível de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Pedro Marcelo Schmitt contra acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO –
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA REPETITIVO N. 1.078 DO STJ - DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO COMPROVADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete à instituição financeira, após a quitação do contrato, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito.

Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.

A violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

O embargante sustenta, em síntese, que houve omissão e contradição no acórdão quanto aos fatos e provas dos autos que demonstram o longo período para a baixa do gravame na documentação do veículo, que lhe impossibilitou de usufruir o bem e provocou
a indisponibilidade financeira, notadamente diante do fato de que a venda a terceiro foi feita com cláusula condicionada ao recebimento de valores somente depois da transferência,
situação que lhe trouxe prejuízos,
bem como transtorno em seu cotidiano a
configurar dano moral indenizável.

Alega que os
problemas gerados ainda perduram nos dias atuais, cujas provas inequívocas estão presentes nos autos, bem como que há prova superveniente, de que o seu nome encontra-se protestado pela dívida já quitada.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e atribuir efeitos modificativos ao recurso, a fim de reconhecer o dano moral.

Junta documento (Id.
195616696).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.

196705654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Pedro Marcelo Schmitt contra acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO –
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA REPETITIVO N. 1.078 DO STJ - DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO COMPROVADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete à instituição financeira, após a quitação do contrato, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito.

Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.

A violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Para o embargante o acórdão é omisso e contraditório, porquanto não teria analisado os documentos colacionados que atestam a ocorrência do dano moral.

No caso, o acórdão, à unanimidade, reformou parcialmente a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação ajuizada pelo ora embargante, somente para afastar o dano moral.

Registra-se que a
lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

O acordão foi claro ao consignar que:

No que tange ao dano moral, com razão a instituição financeira apelante, porquanto este eg. Tribunal, em conformidade com o entendimento sedimentado do STJ (Tema 1078), já decidiu que o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, necessária demonstração do efetivo prejuízo causado pela violação da intimidade, da honra ou da imagem, o que não se visualiza nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – REESTABELECIMENTO - MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO- - DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO AFASTADA – TEMA 1078 DO STJ – DANO NÃO IN RE IPSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação do benefício da justiça gratuita depende da demonstração de alteração substancial das condições econômicas da parte, sem o que, é defeso fazê-lo.

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4º do art. 98 do CPC).

"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". (Tema 1078 do STJ). (N.U 0000471-55.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Não se verificam os vícios, em especial a omissão e contradição, descritas na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ressalta-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Realça-se, não se verifica omissão ou contradição no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Por derradeiro, a existência de fato novo não autoriza a reforma do julgado em sede de embargos de declaração, que tem como limites sanar vícios de omissões, contradições e obscuridades do julgado, o que não se verifica no caso em questão.

Além do mais, ao que se evidencia, não se trata de documento novo, porquanto a certidão de protesto trazida somente agora (dezembro/2023) pelo autor embargante, faz referência a protesto efetivado há mais de 4 (quatro) anos, na data de
10/07/2019
(Id. 195616696 - pág. 1).

Ressalta-se, não há informação de que não foi cumprido o disposto no art. 14 da Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, o que leva a crer: a uma, o recorrente não fora diligente durante todos esses anos, frisa-se, mais de 4 (quatro) anos (art. 369 CPC); a duas, não sofreu efetivo abalo extrapatrimonial durante todo o referido período. De toda sorte, a questão deverá ser analisada em via adequada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024